Tribunal: STF
Processo: RHC 54790
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-05
Data de publicação: 1976-11-05

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - NULIDADE DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, POR OMISSÃO DE QUESITOS OBRIGATÓRIOS. - NEGADO, A PROPÓSITO DA ALEGAÇÃO DE LEGITIMA DEFESA, O USO DOS MEIOS NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER
FORMULADOS, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SESSÃO PLENÁRIA DE 6.10.1976, NO RE 83.153 E NO HC 53.850, QUESITOS SOBRE A MODERAÇÃO E SOBRE O EXCESSO, SE DOLOSO OU
CULPOSO. - RECURSO PROVIDO